Tribunal: TJES
Processo: 5009395-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009395-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO:
TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRETENDER A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA/TRANSITADA EM JULGADO
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REJEITADA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
JÁ ANALISADO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
inconformismo da Agravante tem por objeto a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, em sendo uma nova fase processual, os cálculos que a envolvem podem ser objeto de recu
r
so.

2.
Ainda que se observe da peça recursal a suscitação de toda a matéria amplamente já definida nesta egrégia corte e na
s
Corte
s
Superior
es
, não é crível impedir que a decisão proferida em primeiro grau não seja passível de recuso.
Preliminar rejeitada.

3.
Em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

4.

A
decisão agravada está em
consonância
ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES,
que
resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

5. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise.

6
. Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” quanto à impertinência da prova pericial, pois
os autos já foram, inclusive, remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos.

7
.
O
suposto excesso de execução
já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição, modificando-se o termo inicial dos juros de mora, que deverá ser contado a partir da citação.

8
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a decisão
(ID. 5775037) p
roferida pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, Comarca da Capital,
que nos autos do cumprimento de sentença nº 0019381-25.2020.8.08.0024, promovido por
TEUDOMAR PAULINO DA SILVA
, acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso à execução referente ao termo inicial dos juros de mora.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRETENDER A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA/TRANSITADA EM JULGADO.

Argumenta o Agravado que o recurso
pretende rediscutir matéria transitada em julgado.

N
o entanto, observa-se que o inconformismo da Agravante tem por objeto a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, em sendo uma nova fase processual, os cálculos que a envolvem podem ser objeto de recu
r
so.

Ainda que se observe da peça recursal a suscitação de toda a matéria amplamente já definida nesta egrégia corte e na
s
Corte
s
Superior
es
, não é crível impedir que a decisão proferida em primeiro grau não seja passível de recuso.

Importa consignar que
“o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento”
(TJMS; AC 0842060-10.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/08/2023; Pág. 153).

Do
presente, é
possível extrair-se, com clareza, os pontos de insurgência da parte
e, portanto, não há violação ao
princípio da dialeticidade,
sendo
que, eventual tentativa de rediscussão de questões já assentadas no processo será analisada quando do exame de mérito.

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que foi
proferida decisão pel
o Juízo
a quo
no sentido de
acolher,
em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, unicamente para reconhecer o excesso à execução referente ao termo inicial dos juros de mora.

Quanto a este ponto não houve irresignação das partes, sendo a divergência, sobretudo, com relação ao valor dos cálculos de liquidação do julgado, razão pela qual pretende o Agravante que
haja a suspensão dos atos executórios.

Alega o Agravante que o E
xequente
“deflagrou cumprimento provisório de sentença cobrando o pagamento de R$ 238.744,22. Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”
e que “
os casos que envolvem a discussão entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi são orientados pelo leading case do REsp 1.248.975/ES julgado pela 2ª Seção do STJ”, o qual, em seu entendimento, determina a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA.

Requer que
os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18
sejam
preservados, e que o crédito do
E
xequente seja satisfeito considera
n
do o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES).

Observa-se, no entanto,
que a Agravante
utiliza como argumento no agravo de instrumento
, em maior parte, as questões já discutidas e sedimentadas por esta
egrégia Corte e pelos Tribunais Superiores
,
como se vê
da ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI.

E
m decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

R
estou consolidado o entendimento de que
a responsabilidade para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição
é
da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora
A
gravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em análise ao acórdão exequendo, constata-se que
esta Colenda Segunda Câmara Cível não acolheu o argumento de ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, e estabeleceu, claramente, a responsabilidade da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, anterior denominação da ora agravante, para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição.
2. Em decisão paradigmática,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 3. N
ão prospera a tese da agravante de que a decisão agravada está indo em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.
4. Referido entendimento vem sido reafirmado pela Corte Cidadã, como é possível vislumbrar dos termos do julgamento do recente REsp 1.964.067/ES (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.) 5. A matéria sob análise no presente recurso, ademais, já foi repetidamente enfrentada por este Egrégio Sodalício, no sentido de que
a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996).
6. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que
inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise.
7.
Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” quanto à impertinência da prova pericial pleiteada pela agravada no caso, pois destina-se a sustentar argumentos impertinentes ao deslinde da questão.
8. A alegação da executada, ora agravante, quanto ao suposto excesso de execução, veio desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 525, §4º do Código de Processo Civil. A agravada juntou apenas uma tabela simples, sem discriminação de parcelas incluídas ou de índices aplicados, que pretende demonstrar o “crédito do autor na reserva matemática da massa falida”. Portanto, não merece reforma a decisão impugnada, que, nos termos do art. 525, §5º do CPC, não examinou a alegação de excesso de execução. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 5009135-83.2022.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, DJ: 8.2.2023)

Assim,
não
merece
prospera
r
a tese de que a decisão agravada está em desencontro ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES,
que
resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

Além disso,
o Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos
similares
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.
[...] 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.
5. Incidente não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

Outrossim, com relação ao pedido de prova pericial, observa-se que os
argumentos impertinentes ao deslinde da questão,
pois os autos já foram, inclusive, remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos.

Quanto
ao alegado excesso de execução,
ressalta-se que já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição, modificando-se o termo inicial dos juros de mora, que deverá ser contado a partir da citação.

Dito isso
, não se vislumbram razões para reformar
a decisão
objurgad
a
.

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)